Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707104-23.2020.8.07.0004 APELANTE: ROSEMARY BUENO AVELAR PIRES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ROSEMARY BUENO AVELAR PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id 34446890) que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de consignação em pagamento de valor incontroverso ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (id 34446654). Nas razões recursais (id 34446894), a apelante pleiteou a reforma da sentença alegando que o contrato de financiamento de veículo possui irregularidade. Em contrarrazões (id 34446899), o apelado requereu o não provimento do recuso para manter integra a sentença. Em petição de id 35254941, o Banco apelado informou que as partes transacionaram e requereu a homologação do acordo, bem como a extinção da presente ação com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. O acordo extrajudicial foi apresentado no id 35254943. No id 36142420, a parte apelante informa que o contrato foi quitado e requer a expedição de alvará em nome do seu representante, juntando extratos de depósitos em conta judicial de n. 3700120366841, vinculada ao processo 0707104-23.2020.8.07.0004 (id 36142424). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo extrajudicial, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída pelas partes. Ressalte-se que, no caso, mesmo não constando a assinatura da apelante no termo contratual de id 35254943, supre-se tal exigência em virtude da petição por ela apresentada no id 36142420, por meio da qual reconhece a celebração do ajuste. Nessas circunstâncias, por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Espeça-se o alvará conforme requerido na petição de id 36142420. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos conforme determinados na r sentença. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos, com as cautelas devidas, ao juízo de origem. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator